Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO BEM. FIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O termo final do contrato de locação de imóvel comercial, no caso em que o locatário não comunica a desocupação do bem, tampouco comprova a entrega das chaves, deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.
2. Incabível a limitação do marco temporal da responsabilização do fiador, uma vez que, por força do art. 39 da Lei no 8.245/1991, assim como das disposições contratuais do caso em análise, a responsabilidade solidária dele, sem o benefício de ordem, é até a efetiva devolução do imóvel, que, no caso concreto, ocorreu em 22/3/2024.
3. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que as manifestações nos autos foram realizadas com dolo de alterar a verdade dos fatos, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.